Tribunal: STF
Processo: AI 64679
Classe: AI
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-21
Data de publicação: 1975-10-21

Ementa:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, CUMULADA COM PEDIDO DE
ALIMENTOS. DESPACHO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO,
INTERPOSTO DE INDEFERIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NÃO CABIMENTO DO RECURSO , PARA SIMPLES REEXAME DA PROVA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.